Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711251-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO APARECIDO BATISTA ESTRELA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, acolhendo a impugnação ofertada pelo executado PAULO APARECIDO BATISTA ESTRELA, reconheceu a impenhorabilidade das verbas penhoradas e determinou a imediata liberação dos valores. Pretende o agravante a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros encontrados na conta bancária da parte executada. Ressalto que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo ou mesmo de antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos na origem, verifica-se que no dia 6/02/2024 foi emitido o alvará de levantamento a favor da parte agravada (ID 148733504 - 1a instância). Assim, considerando que o objeto do presente agravo limita-se à possibilidade de manutenção do bloqueio dos valores que, ao que tudo indica, já foram liberados ao devedor, faz-se necessária a intimação do agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do recurso, não verificado por este relator, ante a impossibilidade material de cumprimento da tutela vindicada no recurso. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento, comprovando documentalmente que ainda não houve o levantamento dos valores bloqueados pela parte executada. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator